Tribunal: TJPA
Processo: 0814147-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814147-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARGEMIRO JUNIOR DE SOUSA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”

2.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Yuri Ferreira Maciel, em favor do nacional ARGEMIRO JUNIOR DE SOUSA ROCHA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacundá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800717-02.2021.8.14.0026, em que se alega ausência de requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva.

Sustenta que o paciente goza de condições pessoais, requerendo a revogação da custódia cautelar através da concessão da medida liminar ou, alternativamente, a substituição por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7464472 indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 7736672, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 7778166.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ARGEMIRO JUNIOR DE SOUSA ROCHA, acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, em que se alega ausência de requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva.

Segundo consta dos autos, a prisão do paciente se deu em estado de flagrante de delito, tendo sido encontrado em seu poder 17 (dezessete) trouxas com substância identificada como cocaína, fato ocorrido no dia 14/08/2021.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, Id 7736673, cuja fundamentação é a seguinte:

“No presente caso, além do auto de apreensão da droga que estava na posse do flagrado (Num. 31731301 - Pág. 5), extrai-se dos depoimentos policiais,
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.
É oportuno ressaltar que para não se crer nos relatos extremamente coerentes dos policiais, necessário seria a demonstração de seus interesses diretos na prisão do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o indiciado tem razões obvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, os policiais, assim como qualquer testemunha, não tem motivos para incriminar inocentes, a não ser que se apresente, prova concreta de sua suspeição, ônus que incube à Defesa, o que não restou comprovado nos presentes autos. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e a apreensão da droga são considerados meios idôneos de prova, devendo lhes ser atribuída credibilidade sempre que revelarem coerência e harmonia com as demais provas coligidas ao processo, como o depoimento do acusado em afirmar que era usuário de drogas, fato este confirmado pelas testemunhas de defesa, além, do laudo pericial. Além do
fumus commissi delicti
, verifico que a liberdade do agente oferece risco à ordem pública.

........

No caso dos autos, a prisão dos acusados para garantia da ordem pública se fundamenta pela
gravidade em concreto do crime
, posto que há elementos indiciários seguros de que o acusado atua no comércio de drogas ilícitas extraídos dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como diante da quantidade de droga apreendida (17 trouxas de substancia ilícita semelhante a cocaína), e o valor de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) e as circunstancias em que ela foi apreendida. O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, figurando-se um verdadeiro “câncer” ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo, tornando-se usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família. Somado a isso, tem-se a quantidade infindável de delitos que gravitam em torno do comercio ilícito de entorpecentes, de furtos a homicídios qualificados, estupros, latrocínios, comprometendo sobremaneira a paz social tão almejada por nosso ordenamento jurídico. No que tange as circunstâncias pessoais favoráveis do acusado, como o fato de ser primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa ou ocupação licita, por si só, não impedem a manutenção da prisão preventiva, posto que, conforme demonstrado anteriormente, há motivos concretos para esta medida cautelar. Não havendo, assim, outras medidas cautelares diversas da prisão capazes de garantir a ordem pública.

.....

Isto posto, lastreado pelo parecer do Ministério Público, e por tudo que dos autos consta, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
ARGEMIRO JUNIOR DE SOUSA ROCHA
, com fulcro no artigo 312 e 315 do Código de Processo Penal e, por tudo que dos autos consta”
.
<
sic
>

In casu
, o decreto preventivo está fundamentado, eis que pautado em elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente e, assim, em consonância com os requisitos legais contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, não se evidencia qualquer i
legalidade e, desse modo, mostra-se inaplicável, também, a substituição da prisão no cárcere pela imposição de medidas cautelares diversas, como requerido.

Nesse sentido, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
.
Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema
.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019)

As “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA).

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/02/2022